Tribunal: TJBA
Processo: 8012447-68.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8012447-68.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: GERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA APÓS CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PEL
O
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA (
SINPOJUD
)
.
PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18% (DEZOITO POR CENTO) NA REMUNERAÇÃO. PREVISÃO PARA 1º.07.2020 E PARCELAS SUBSEQUENTES. DESNECESSIDADE DE PROVA DA HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. COMPROVAÇÃO EXPRESSA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. CÁLCULOS ATUALIZADOS EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MARCOS TEMPORAIS BEM DELIMITADOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS. SÚMULA Nº 345/STJ. FIXAÇÃO DA VERBA EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR EXEQUENDO. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO.

1.No que se refere à questão preliminar suscitada pelo Estado da Bahia, cumpre destacar a desnecessidade de demonstrar a homologação de renúncia expressa nos autos da execução coletiva promovida pelo SINPOJUD, uma vez comprovado o pedido de desistência e a comunicação ao sindicato exequente, havendo direito à propositura de cumprimento individual de decisão.

2.No mérito, melhor sorte não assiste à Fazenda, pois, conforme destaca o exequente e depreende-se da leitura do documento de id. 7245768, os cálculos elaborados pela Diretoria de Recursos Humanos do TJBA foram realizados somente até novembro de 2014, razão pela qual devem necessariamente ser atualizados até a data presente.

3. O cômputo trazido pelo exequente está em plena consonância com os precedentes do STF (RE nº 870.947/SE) e do STJ (REsp 1.495.146/MG), com atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, como na caderneta de poupança, inexistindo reparos a serem feitos, pois são contados desde a impetração do mandado de segurança.

4. Por fim, em relação aos honorários advocatícios, perfeitamente cabível a condenação, a teor da Súmula nº 345 do STJ:
“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”,

5. Rejeição integral da impugnação, verba honorária devida pelo Estado e fixada em 15% (quinze por cento) da quantia exequenda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição em Cumprimento de Decisão nº
8012447-68.2020
.8.05.0000
, sendo exequente
Gérson Pereira da Silva Júnior
,
e executado,
o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
INTEGRALMENTE

a impugnação à execução aviada pelo Estado da Bahia, reconhecendo o direito do autor ao crédito indicado na inicial, com a devida incidência de correção e juros moratórios, além do dever estatal de arcar com verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.